Tribunal: STF
Processo: RHC 220013
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Nulidade. Inexistência de ameaça à liberdade de locomoção. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA, AINDA QUE INDIRETA OU REFLEXA, À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. 



    2. Ademais, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado; não se prestando para a reforma do decisum. Dessa forma, haverá a intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se sobre os declaratórios, quando houver possibilidade de modificação da decisão embargada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros 16 corréus, à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, no art. 317, na forma do art. 71, e no art. 328, parágrafo único, todos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento o recurso. Os embargos de declaração opostos por alguns dos corréus, não o ora paciente, foram rejeitados pelo o Tribunal estadual.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 731.412, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o paciente não foi intimado nem da interposição dos embargos declaratórios por corréus nem para a apresentação de contrarrazões. Embora o CPP não o preveja, quando houver possibilidade de que os Embargos de Declaração mudem o decidido no processo, a parte contrária deve ser intimada para apresentar suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa”.



    5. A defesa requer seja anulado “o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo prolatado sem obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa ao deixar de intimar o recorrente da interposição de embargos declaratórios e nem para apresentação de contrarrazões”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se, entre outros, o HC 199.252-AgR, de minha relatoria.



    9. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação ao assentar que, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção”.



    10. E mais: segundo esta Corte, “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “no caso dos autos, a defesa não demonstrou qual o real prejuízo causado em razão da falta de sua intimação para apresentação de contrarrazões em sede de embargos de declaração apresentados pelos outros corréus”. 



    12. Ademais, dou especial relevância ao entendimento do acórdão proferido pelo STJ no sentido de que, “nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado; não se prestando para a reforma do decisum. Dessa forma, haverá a intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se sobre os declaratórios, quando houver possibilidade de modificação da decisão embargada, o que não ocorreu no caso em exame ”.



    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator